Tribunal: TJDFT
Processo: 0706861-09.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEPTAÇÃO. OMISSÃO. CRIME PRATICADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR. REINCIDÊNCIA AFASTADA. PENA REDIMENSIONADA. EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que manteve a condenação do acusado pela prática do crime de receptação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) Verificar a existência de omissão quanto ao reconhecimento da reincidência, diante da alegação de ausência do requisito temporal do art. 63 do Código Penal; (ii) examinar a alegada contradição na fixação do regime inicial semiaberto, apesar da reincidência e da existência de circunstância judicial desfavorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia descreveu que o crime de receptação ocorreu antes do trânsito em julgado da condenação anterior. Desse modo, nos termos do art. 63 do Código Penal, a reincidência somente se verifica quando o agente comete novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória por crime anterior. Aplicação do Princípio do favor rei, segundo o qual, no confronto entre o direito de liberdade do acusado e o direito de punir do Estado, diante da existência de duas interpretações antagônicas, deve-se sempre adotar aquela que mais favoreça o acusado, de modo a assegurar a plena observância de seus direitos.
4. Afastada a reincidência e reconhecidos os efeitos infringentes do recurso, impõe-se o redimensionamento da pena.
5. Não há contradição na fixação do regime inicial semiaberto quando, embora existente circunstância judicial desfavorável, a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos e as circunstâncias do caso concreto autorizam a adoção de regime menos gravoso, conforme orientação da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração opostos pelo réu conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes, para afastar a reincidência e redimensionar a pena.
7. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público conhecidos e não providos.